Tribunal: STF
Processo: ARE 1259499
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, segunda parte, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa), do Código Penal. No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argui a nulidade do acórdão recorrido. Alega erro na valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, apontando contrariado o princípio da individualização da pena. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CRIME DE LATROCÍNIO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, PARÁGRAFO 3º, SEGUNDA PARTE, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - APELAÇÃO E COMPLEMENTAÇAO À APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO, APRESENTADO PELO NOVO DEFENSOR NOMEADO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO DE OFÍCIO - APELAÇÃO CRIME - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO POLICIAL QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Há mais: descabe cogitar, a esta altura, a discussão atinente a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, pelo juízo primeiro de admissibilidade foi negado seguimento ao extraordinário, no particular, não tendo havido impugnação pela via adequada sobre o tema pelo recorrente.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator